Tribunal: STF
Processo: MS 24095
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. REFORMA
 AGRÁRIA:
DESAPROPRIAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. C.F., art. 5º, LV. Lei 9.784,
de 29.01.99, art. 5º, art. 63, I.
                      I. - Inocorrência, no procedimento
 administrativo da
desapropriação, de ofensa ao devido processo legal - C.F., art. 5º,
LV -  dado que o não conhecimento do recurso administrativo decorreu
do fato de o mesmo ter sido apresentado a destempo: Lei 9.784/99,
art. 59 e art. 63, I.
                     II. - M.S. indeferido.